Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-22.2025.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO. ANOTAÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ ADMINISTRADORA. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, NOVO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP N. 2.181.193/SP, DE QUE (I) INEXISTE DISPOSIÇÃO LEGAL QUE IMPONHA À ADMINISTRADORA O REGISTRO, EM SEUS SISTEMAS, DA CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA;

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO. ANOTAÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ ADMINISTRADORA. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, NOVO ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP N. 2.181.193/SP, DE QUE (I) INEXISTE DISPOSIÇÃO LEGAL QUE IMPONHA À ADMINISTRADORA O REGISTRO, EM SEUS SISTEMAS, DA CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA; (II) A ADMINISTRADORA, A DESPEITO DA CESSÃO, NÃO MANTÉM VÍNCULO OBRIGACIONAL COM A CESSIONÁRIA DO CRÉDITO. PRECEDENTES DESSE E. TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.